Tribunal: CARF
Processo: 10980.726893/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726893/2013-15
ACÓRDÃO
2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARANA EQUIPAMENTOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua
defesa ao lançamento.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o lançamento fiscal preenche
todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação, inexistindo
vícios insanáveis
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ART. 150, § 4o, DO CTN.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99. RELATÓRIO FISCAL
COMPLEMENTAR LAVRADO APÓS O PRAZO LEGAL. PERFEIÇOAMENTO
TARDIO DO LANÇAMENTO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO.
Havendo recolhimento antecipado do tributo, o prazo decadencial é de
cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §
4o, do CTN e da Súmula CARF no 99. O Relatório Fiscal Complementar, que
promoveu alterações substanciais no lançamento e viabilizou sua efetiva
constituição, lavrado e cientificado ao contribuinte apenas após o decurso
do prazo decadencial enseja o reconhecimento da decadência. Declara-se,
portanto, extinta a exigência do crédito, com fundamento no art. 156,
inciso V, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
2
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar.
Vencidos os conselheiros Yendis Rodrigues Costa e Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, que
reconheceram a nulidade da autuação fiscal, por vício material. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, acolher a decadência integral do crédito tributário para
cancelar o lançamento fiscal. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro
Yendis Rodrigues Costa.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A., contra
Acórdão no14-56.444 proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a
impugnação, para manter o crédito tributário exigido pela fiscalização, referente ao Auto de
Infração de Obrigações Principais - AIOP no 37.391.630-2, de 26/09/2013, de contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração paga aos diretores da autuada a título de
Participação nos Resultados, relativo à competência 12/2008, no montante de R$ 678.705,04
(seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e cinco reais e quatro centavos), valor consolidado em
25/09/2013, tudo de acordo com o contido no REFISC e demais anexos integrantes do AIOP.
Assim, o acórdão apreciou a impugnação apresentada pela recorrente em razão da
autuação fiscal que exigiu contribuições sociais previdenciárias sobre valores pagos a seus
diretores estatutários, sob a rubrica de participação nos lucros. A fiscalização entendeu que tais
valores deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que a
legislação previdenciária exclui da tributação apenas a participação nos lucros paga a empregados,
nos termos do artigo 28, § 9o, da Lei n.o 8.212/91.
A empresa recorrente alegou, preliminarmente, em impugnação, a nulidade do
auto de infração, sustentando que houve ausência de um Relatório Fiscal adequado, o que teria
prejudicado o seu direito de defesa. Argumentou também que os valores pagos aos diretores
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
3
estatutários eram participação nos lucros nos moldes do artigo 152 da Lei n.o 6.404/76 (Lei das
S.A.), e, portanto, não se tratavam de verba salarial, mas sim de um retorno sobre os resultados da
empresa. Segundo a recorrente, tal pagamento não possui natureza remuneratória e não deveria
sofrer incidência de contribuição previdenciária.
Outro argumento levantado pela empresa foi que a fiscalização alterou a
fundamentação original da autuação ao apresentar um Relatório Fiscal Complementar. Nesse
documento, a Receita Federal teria passado a tratar a verba como "pró-labore" e não mais como
participação nos lucros, configurando uma inovação indevida na fundamentação do auto de
infração. Em função disso, requereu a nulidade da autuação ou, alternativamente, a possibilidade
de dedução dos valores pagos aos diretores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, caso fossem
considerados como pró-labore.
No julgamento da impugnação, a 7a Turma da DRJ/RPO afastou as alegações de
nulidade, afirmando que a empresa teve pleno acesso ao Relatório Fiscal correto e teve
oportunidade de apresentar sua defesa. Quanto à suposta inovação na fundamentação, o voto
ressaltou que não houve modificação substancial do fato gerador, mas apenas um esclarecimento
sobre a natureza da verba em discussão. Dessa forma, não haveria necessidade de lavratura de um
novo auto de infração.
No mérito, a decisão manteve a exigência das contribuições previdenciárias,
fundamentando-se na Constituição Federal (art. 7o, inciso XI) e na legislação previdenciária. O
entendimento consolidado foi de que a isenção da tributação sobre participação nos lucros só se
aplica aos empregados e não aos administradores e diretores estatutários. Assim, os valores pagos
aos diretores caracterizam contraprestação pelos serviços prestados, enquadrando-se na base de
cálculo da contribuição previdenciária.
Por fim, no tocante à incidência de juros sobre a multa de ofício, o voto do
relatorno acórdão de impugnação, reafirmou que tal cobrança é legal e encontra respaldo no
Código Tributário Nacional e na Lei n.o 9.430/96. Assim, rejeitou-se o argumento da empresa de
que a multa de ofício não integra a obrigação principal e, portanto, não poderia ser acrescida de
juros de mora.
Diante do exposto, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantida a
integralidade do crédito tributário exigido. A decisão reforça o entendimento de que a
participação nos lucros paga a diretores estatutários não goza da isenção previdenciária prevista
para empregados, devendo ser tributada como pró-labore.
Então, a DRJ, após se debruçar sobre os motivos de irresignação, prolatou Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
INOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
4
O Relatório Fiscal, o Relatório Fiscal Complementar e os Anexos dos Autos de
Infração oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa aos lançamentos, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação. Não há inovação nas razões trazidas pela fiscalização no
Relatório Fiscal Complementar, apenas a determinação das razões fáticas e legais
que são compatíveis com a fundamentação legal do débito trazida no anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PARTICIPAÇÃO NO LUCRO.
ADMINISTRADOR. SOCIEDADE ANÔNIMA.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma. Somente as exclusões arroladas exaustivamente
no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 não integram o salário-de-
contribuição. A participação de administradores no lucro de companhia, prevista
no art. 152 da Lei no 6.404/1976, sofre a incidência de contribuições sociais
previdenciárias, caracterizando contraprestação aos serviços prestados.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos
juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada a empresa recorrente interpôs recurso voluntário.
No recurso, a empresa reforça a tese de que a exigência fiscal é indevida e
apresenta os seguintes fundamentos:
A recorrente alega que o Auto de Infração apresenta inconsistências e contradições
na fundamentação. Aponta que a fiscalização inicialmente enquadrou os diretores como
segurados empregados, aplicando a Lei no 10.101/2000, e, posteriormente, alterou a justificativa
para classificá-los como contribuintes individuais. Tal mudança configuraria inovação indevida,
violando o princípio da segurança jurídica e o direito à ampla defesa.
O recurso reafirma que os valores pagos aos diretores estatutários correspondem à
participação nos lucros, nos termos do artigo 152 da Lei no 6.404/76 (Lei das S.A.), e não se
confundem com prêmios ou salários. Argumenta que tal verba decorre de decisão societária e não
constitui contraprestação por serviços prestados, não podendo ser equiparada ao pró-labore.
A empresa sustenta que o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91 estabelece um rol
taxativo das verbas que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Como a
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
5
participação nos lucros está excluída da incidência quando prevista em lei específica, o pagamento
a administradores deve ser tratado da mesma forma. A recorrente argumenta que a legislação
previdenciária não faz distinção entre empregados e diretores estatutários no que tange à
participação nos lucros.
Alternativamente, o recorrente pugna para que, caso o CARF mantenha a exigência
da contribuição previdenciária, que seja garantido o direito de deduzir os valores pagos aos
diretores estatutários da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Fundamenta o pedido com base no Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/99), argumentando que, se tais valores forem considerados pró-labore,
deveriam ser dedutíveis como despesa operacional.
Assim como na impugnação, o recurso também contesta a cobrança de juros de
mora sobre a multa de ofício, sustentando que não há previsão legal para tal exigência. Defende
que a multa não se confunde com tributo e, portanto, não deve ser acrescida de encargos
moratórios.
A final, após a interposição de recurso voluntário, o contribuinte, às fls. 234-242
colacionou documentos novos para demonstrar ter promovido recolhimentos antecipados a partir
de guias GPS. Nesse sentido, sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, defendeu
a decadência do crédito tributário, com amparo no artigo 150,§4o, do CTN, pois considerou como
termo inicial a data do lançamento complementar efetivado em 05/08/2014.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Preliminarmente:
Nulidade e cerceamento de defesa
Alegou o contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, em suma, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o
objetivo de prejudicar a empresa, sobretudo em relação ao relatório fiscal complementar.
Pois bem!
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
6
Conforme bem fundamentado pela DRJ, no que se refere ao mérito do lançamento
efetuado por meio do Auto de Infração por Obrigações Principal (AIOP), destaca-se que o Relatório
Fiscal Complementar (RFC), elaborado pela fiscalização em resposta ao Despacho de Diligência
proferido, esclarece de forma categórica que a cobrança das contribuições previdenciárias não se
funda na Lei no 10.101/2000, a qual disciplina a participação nos lucros e resultados (PLR) de
empregados, mas sim no fato de que os pagamentos que motivaram o lançamento foram
efetuados a diretores estatutários da empresa autuada, na condição de contribuintes individuais.
A alegação de inovação na fundamentação do lançamento, suscitada pela
recorrente em sede de impugnação ao Relatorio Fiscal Complementar, sob o argumento de haver
incongruência entre o Relatório Fiscal originário (REFISC) e o complementar, não merece acolhida.
Ainda que o REFISC tenha, inicialmente, feito referência à Lei no 10.101/2000, nele
já constavam elementos que indicavam o enquadramento dos beneficiários dos pagamentos como
contribuintes individuais, condição também refletida no anexo "Fundamentos Legais do Débito"
(FLD) – Fls 3-7, que sustenta juridicamente o lançamento impugnado. Assim, embora tenha havido
equívoco inicial quanto à referência normativa, a linha argumentativa e o fundamento legal do
lançamento mantiveram-se coerentes ao longo de todo o procedimento.
Nesse ponto, a jurisprudência e a doutrina administrativa reconhecem que eventual
vício na motivação do ato administrativo pode ser sanado, desde que não se configure alteração
da materialidade do fato gerador ou inovação quanto à base legal. No presente caso, o RFC apenas
explicitou de forma mais clara as premissas fáticas e jurídicas que sustentam o lançamento, não
havendo inovação, mas mero esclarecimento/saneamento, o que se mostra plenamente
admissível.
O item 6.0 do RFC (fls. 147) reforça tal entendimento ao dispor expressamente que
os valores pagos a administradores não empregados, a título de participação nos lucros, com
fundamento na Lei no 6.404/76, não se enquadram nas hipóteses de exclusão da base de cálculo
das contribuições previdenciárias previstas no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91. Nessa linha, tais
valores devem ser considerados, para fins de incidência da contribuição, como remuneração
equiparada ao pró-labore, preservando-se sua natureza jurídica de participação nos lucros, mas
com a devida tributação previdenciária. Vejamos:
6.0. Ocorre que o parágrafo 9° do artigo 28 da lei nO8.212/91 (lei específica que
trata do custeio da Previdência Social) lista exaustivamente as parcelas que não
compõem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, e, nessa relação,
não foi contemplada pelo legislador a "participação nos lucros" paga a
administradores não empregados da empresa com base na lei nO 6.404/76. Em
função disto entendemos que o pagamento feito aos diretores da empresa em
dez/2008 a título de "participação nos lucros" deva ser tratado como pagamento,
de fato, de "pró-labore", sujeitando-se, assim, à incidência da contribuição
previdenciária prevista no artigo 22, inciso 111 da Lei nO8.212/91: Art. 22. A
contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
7
no art. 23, é de: [00] 11I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas à qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços
Importa ressaltar, outrossim, que a complementação promovida pela fiscalização
não comprometeu o direito de defesa da contribuinte, tampouco configurou cerceamento de
defesa. Ao contrário, os esclarecimentos prestados no RFC foram suficientes para que a empresa
pudesse exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, inclusive apresentando
impugnação específica a esse relatório. Do mesmo modo, tais esclarecimentos são fundamentais
para a formação da convicção quanto à legalidade e à higidez do lançamento.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade no procedimento fiscal, tampouco
a necessidade de lavratura de novo auto de infração, como pretendido pela recorrente.
O processo observou, em todas as suas fases, os princípios constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, inexistindo demonstração de efetivo
prejuízo à parte contribuinte.
É sabido que, ocorrendo vício na motivação do ato administrativo, ou seja, na
descrição dos motivos existentes que levaram ao lançamento, é possível a convalidação do
processo, através do saneamento do vício constatado. E assim procedeu a fiscalização.
Entendo que, tendo esclarecido de forma suficiente no RFC a sua motivação fática
no lançamento efetuado, em conformidade com a fundamentação legal que consta no anexo FLD,
não se verifica a alegada modificação completa do AIOP lavrado originalmente nem a ocorrência
de uma terceira hipótese de fato gerador totalmente desconexa com a autuação original.
Ainda, para que um vício formal gere nulidade, é necessário que o contribuinte
demonstre prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso em
questão, não houve comprovação de que a lavratura do relatório fiscal complementar tenha
causado qualquer dano ao direito de defesa da Empresa Recorrente, que apresentou ampla
impugnação e Recurso Voluntário.
Assim, não havendo prejuízo comprovado, mantém-se a validade do procedimento
e dos autos de infração lavrados.
Fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaco que a autoridade fiscal
concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de prejudicar a empresa.
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
8
Verifica-se que as alegações do Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade na
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O procedimento fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância aos
prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação ao
devido processo legal.
Enalteço que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento estão
contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do agente
e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, valho-me do ensejo para dispor que o lançamento em tela atende a
todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser
suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares arguidas devem ser rejeitadas.
Da decadência
Conquanto a decadência do crédito tributário não tenha sido arguida pela
contribuinte no momento da impugnação administrativa, tampouco no recurso voluntário
inicialmente interposto, constata-se que a matéria foi oportunamente suscitada em manifestação
posterior (fls. 234–242).
Tratando-se de questão de ordem pública, cujo reconhecimento prescinde de
provocação da parte, não se aplica, nesse ponto, a preclusão temporal, motivo pelo qual conheço
da matéria para análise preliminar.
A contribuinte sustenta a ocorrência de decadência, com base na existência de
recolhimento antecipado das contribuições previdenciárias referentes à competência de
dezembro de 2008. Invoca a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, conforme interpretação já
consolidada no âmbito deste Conselho pela Súmula CARF no 99, segundo a qual, nas hipóteses de
pagamento antecipado, o prazo decadencial tem início na data da ocorrência do fato gerador —
no presente caso, 31/12/2008.
Conforme se extrai dos autos, o lançamento foi formalizado em 27/09/2013.
Entretanto, após a apresentação de impugnação, a DRJ determinou a realização de diligência, em
razão de vícios identificados na fundamentação do lançamento. Como resultado, foi elaborado e
anexado novo Relatório Fiscal Complementar (RFC), alterando aspectos substanciais do
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
9
lançamento, inclusive com reclassificação dos beneficiários das verbas de “segurados
empregados” para “contribuintes individuais” e mudança da fundamentação legal da exação, de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para remuneração a título de pró-labore.
O relatório complementar foi cientificado ao sujeito passivo apenas em 05/08/2014,
ou seja, após o decurso do prazo decadencial de cinco anos contado da data do fato gerador
(31/12/2008).
Ainda que se admita a validade da retificação promovida pelo Relatório Fiscal
Complementar e que se reconheça ter sido assegurado à parte o contraditório e a ampla defesa, é
forçoso concluir que o lançamento apenas se aperfeiçoou com a ciência da nova motivação que o
sustentava — momento em que se tornou plenamente exigível e compreensível para o
contribuinte o conteúdo e a extensão da exigência fiscal.
Dessa forma, considerando que o fato gerador ocorreu em 31/12/2008 e que houve
recolhimento antecipado do tributo, não há qualquer dúvida quanto à aplicação da regra do art.
150, § 4o, do CTN. Do mesmo modo, é incontroverso que a perfectibilização do lançamento se deu
com a ciência do Relatório Fiscal Complementar em 05/08/2014.
Com efeito, é reconhecível que, no momento da sua efetiva constituição, o crédito
tributário já se encontrava fulminado pela decadência, uma vez transcorrido o prazo de cinco anos
previsto no Código Tributário Nacional.
Assim, acolho a arguição de decadência e reconheço a extinção do crédito
tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para acolher a preliminar de
decadência, pelo que DOU-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Registro, de início, meus cumprimentos ao ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, pelo brilhantismo de sua análise e pela precisão técnica ao
reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN e da Súmula
CARF no 99, o que corretamente conduziu à sua extinção. O voto, nesse ponto, traduz a necessária
aplicação do princípio da segurança jurídica e confere plena efetividade ao controle de legalidade
que compete a este Conselho.
Todavia, entendo imprescindível consignar que, antes mesmo de enfrentarmos a
questão da decadência, impõe-se fixar a premissa relativa à natureza do vício que contaminou o
lançamento em exame. Em meu sentir, se trata de vício material, insanável.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
10
Com efeito, a autuação fiscal inicialmente se fundamentou na Lei no 10.101/2000,
tratando os beneficiários como segurados empregados. Apenas posteriormente, com a lavratura
do Relatório Fiscal Complementar, após a impugnação, houve a alteração da motivação, passando
a se qualificar os beneficiários como contribuintes individuais e os valores pagos como se pró-
labore fossem.
Tal modificação não pode ser considerada mero esclarecimento ou saneamento.
Trata-se de verdadeira mudança de critério jurídico, que afeta diretamente os elementos internos
do lançamento “a motivação e o conteúdo” nos termos do art. 142 do CTN.
A doutrina da Profa. Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça é clara ao afirmar que o
vício material se caracteriza quando o defeito atinge a própria substância do lançamento,
relacionada aos critérios da regra-matriz de incidência tributária:
“Qualquer equívoco na identificação do critério material, temporal, espacial, pessoal
ou quantitativo implica nulidade por vício material, pois atinge a substância da norma individual e
concreta introduzida pelo lançamento” (Da distinção entre vício material e formal no lançamento
tributário e a jurisprudência do CARF, p. 6-7).
E ainda complementa:
“O vício material, por macular a substância do lançamento, prejudica a validade da
obrigação tributária, sendo imprescindível nesses casos a realização de um novo ato
administrativo de lançamento” (idem, p. 7).
De outro lado, os vícios formais, relacionam-se apenas a aspectos externos do ato
(competência, formalidades procedimentais) e podem ensejar novo lançamento com fundamento
no art. 173, II, do CTN. Não é essa a hipótese dos autos.
O que se tem, aqui, é um erro de direito, consistente na alteração do critério
jurídico adotado pelo Fisco. E, como bem observa Paulo de Barros Carvalho, uma vez praticado o
lançamento, “não se admite alteração da qualificação jurídica dos fatos para os mesmos sujeitos
passivos e fatos imponíveis, sob pena de afronta ao art. 146 do CTN” (Curso de Direito Tributário,
30. ed., p. 459-462).
Na mesma linha, Igor Mauler Santiago e Carolina Schäffer Ferreira Jorge advertem
que:
“Se não cabe rever o lançamento com erro de direito já lavrado e ainda em
discussão, muito menos cabe lavrar um novo para corrigir o erro de direito cometido no anterior,
anulado o que constituiria um drible bastante singelo aos rigores da lei e da jurisprudência”.
O próprio CARF, em precedente da CSRF, firmou que “a ausência de motivação ou a
alteração do critério jurídico empregado constitui vício material, pois atinge a substância da
obrigação tributária, impondo a necessidade de novo lançamento” (Acórdão no 9303-013.283,
CSRF, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, 14/04/2022).
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.800 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726893/2013-15
11
Dessa forma, ao meu sentir, a alteração introduzida pelo Relatório Fiscal
Complementar não se limitou a esclarecer a fundamentação, mas representou inequívoca
inovação no critério jurídico, contaminando o lançamento com vício material, o que, por si só, já
ensejaria a sua nulidade.
Assim, ainda que a conclusão majoritária quanto ao reconhecimento da decadência
e consequente extinção do crédito tributário, faço consignar que, em minha ótica, o lançamento já
se encontrava viciado desde a origem por vício material, decorrente da inovação do critério
jurídico, vício este insuscetível de convalidação e que somente poderia ser corrigido mediante
novo lançamento, se ainda não decaído o direito da Fazenda Pública.
É como me declaro.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 253
DF CARF MF
Original